Tribunal: TJDFT
Processo: 0739320-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739320-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA BENEDITA FERNANDES AGRAVADO: CENTRO DE TRATAMENTO ORIENTAL DE BRASILIA - CTOB S/S LTDA - ME DESPACHO A agravante ANTONIA BENEDITA FERNANDES requer a concessão de gratuidade de justiça (ID 31290040, p.15). Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo, e que a declaração de hipossuficiência econômica tem apenas presunção juris tantum de veracidade, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos documentação idônea (extratos bancários dos últimos 3 meses (legíveis), declaração de entrega de imposto de renda, etc.) a amparar o pedido, ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora